Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-58.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004599-58.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.313.141-20 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1004599-58.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

LAURENTINO RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
visando sanar suposta contradição do acórdão desta Câmara, que por unanimidade proveu parcialmente o recurso de
apelação manejado pelo ora embargado.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório uma vez que
“a parte Autora TINHA CONSCIÊNCIA DE TODAS AS CLÁUSULAS DO CONTRATO REALIZADO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO BMG CARD, bem como das condições do negócio”
(sic).

Sustenta que
“o contrato juntado nos autos é claro e suas cláusulas são de fácil entendimento, em atenção ao artigo 46 do CDC, e ainda, quanto ao objeto do contrato, resta claro que se trata de objeto lícito, cuja legalidade tem respaldo na legislação vigente, a qual prevê a reserva de 5% do salário para desconto exclusivo de cartão de crédito
” (sic).

Afirma que não há que se falar em desconhecimento da modalidade contratada e ilegalidade na cobrança de encargos, sendo que, in casu, não há que se falar em limitação das taxas de juros.

Ainda, prequestiona a matéria objeto destes Embargos Aclaratórios.

Assim pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Não foram ofertadas contrarrazões conforme certidão acostada no Id. 149746691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar suposto vício constante no v. acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

O interesse de agir reside na utilidade da ação, mormente quando há pretensão resistida e o interesse de se obter o pronunciamento final sobre o direito invocado.

O prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignado, é de 05 (cinco) anos, na forma do art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que se trata de defeito de serviço bancário, e tem como marco inicial a data que ocorreu o último desconto, e, no caso em apreço considerando que o contrato encontra-se ativo, não há se falar em decurso do prazo prescricional.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial se renova a cada novo desconto.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado do INSS, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor”.

No caso, o embargante se insurge alegando a contradição do acórdão, afirmando que a parte embargada tinha total conhecimento da modalidade contratada e que indevida a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Sem razão embargante.

O
decisum
fora claro e fundamentado quanto a questão debatida, sobretudo ao constar a determinação de conversão da “
modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para beneficiário do INSS
,
por força do disposto no artigo 51, §2º do CDC, mediante a média da taxa de juros aplicável à época pelo Banco Central, segundo a data da disponibilização do saque”
a ser apurado em liquidação de sentença.

Não há contradição a ser sanada posto que restou consignado no voto embargado que o banco deixou de informar ao autor/embargado, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

Portanto, ante a manifestação expressa das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, a dúvida levantada pelo embargante não enseja nova rediscussão da matéria, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
ALEGADA CONTRADIÇÃO - USO DO CARTÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS
- RECURSO DESPROVIDO.

Em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, restou definido que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria
.
(TJ-MT 10032284020208110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)
.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022